Tribunal: TJDFT
Processo: 0720467-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720467-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE JUNTAMENTE COM O CRÉDITO PRINCIPAL. § 13 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do expressamente disposto no § 13 do artigo 85 do Código de Processo Civil, “as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”. 2 – A despeito da autonomia dos honorários advocatícios frente ao crédito principal da parte, bem assim do previsto no artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, que faculta ao advogado exigir os honorários nos próprios autos em que foram fixados, há de se conferir relevo ao previsto no artigo 85, §13, do Código de Processo Civil, que expressamente determina a exigibilidade conjunta do crédito de honorários advocatícios (Embargos à Execução) com o valor devido à título de crédito principal à parte Exequente, norma de procedimento que se fundamenta na preservação do interesse da maioria da população de obter uma prestação jurisdicional ágil, econômica e eficiente. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e o faz sob o fundamento de que “a conveniência de processar a execução dos honorários advocatícios nos próprios autos é do advogado que atuou no feito”. Sustenta, também, que havendo confronto entre a lei especial (EOAB) e a lei geral (CPC), deve prevalecer a especial. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF No 12.330 (ID 29919812 - Pág. 11). Na petição de ID 30019389, a recorrida pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MARCELO ANTÔNIO RODRIGUES VIEGAS, OAB/DF 18.503. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto à alegada violação ao artigo 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas á recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF No 12.330, e que as relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCELO ANTÔNIO RODRIGUES VIEGAS, OAB/DF 18.503. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029